Tribunal: TRF3
Processo: 5118703-42.2026.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
610/1327)

5118703-42.2026.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5118703-42.2026.4.03.9999

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEONARDO JOSE GOMES ALVARENGA - SP255976-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA MANTIDO. FIXAÇÃO DE DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO (ALTA PROGRAMADA). TEMA 1.196 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para conceder auxílio por incapacidade temporária desde a cessação administrativa do benefício anterior, mantido pelo período mínimo de oito meses, contar da data da perícia judicial, com consectários legais e confirmação da tutela provisória. A parte autora suscita, em preliminar, cerceamento de defesa por suposta deficiência da prova pericial. No mérito, requer a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou, subsidiariamente, a ampliação do prazo do benefício temporário sem fixação de data de cessação automática, além da majoração dos honorários advocatícios.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão de alegada deficiência da prova pericial; (ii) estabelecer se a parte autora faz jus à aposentadoria por incapacidade permanente; e (iii) determinar se é cabível a fixação de prazo para cessação do auxílio por incapacidade temporária concedido judicialmente.III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, pois a incapacidade laborativa foi apurada mediante prova pericial regularmente produzida, elaborada por perito de confiança do juízo, com análise do histórico clínico, exame físico, documentação médica e respostas aos quesitos relevantes, não havendo violação ao contraditório ou à ampla defesa.

A mera discordância da parte autora com as conclusões do laudo pericial, desacompanhada de fundamentação técnica idônea, não justifica a realização de nova perícia ou diligências complementares, sendo suficiente a prova técnica produzida nos autos.

A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente exige demonstração de incapacidade total e definitiva para qualquer atividade laboral, sem possibilidade de reabilitação, requisito não comprovado no caso concreto.

A perícia judicial constatou incapacidade laboral total, porém temporária, decorrente de fibromialgia, lesões do manguito rotador, epicondilites, síndrome do túnel do carpo, bursite do ombro e tendinite bicipital, com estimativa de recuperação clínica após período de tratamento e acompanhamento médico.

Inexistindo elementos probatórios capazes de infirmar o laudo pericial, mostra-se adequada a concessão de auxílio por incapacidade temporária, diante da possibilidade de reversão do quadro clínico.

O auxílio por incapacidade temporária possui natureza transitória, sendo cabível a fixação de prazo estimado para sua duração, nos termos do artigo 60, §§ 8o e 9o, da Lei n. 8.213/1991, que instituiu a denominada alta programada.

O Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do RE n. 1.347.526/SE (Tema n. 1.196 da repercussão geral), reconheceu a constitucionalidade da fixação de prazo estimado para a duração do auxílio-doença, inclusive quando concedido judicialmente.

Assim, o benefício deve ser mantido, fixando-se sua cessação em 120 dias contados da publicação do acórdão, facultado ao segurado requerer administrativamente a prorrogação caso persista a incapacidade.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A alegação de cerceamento de defesa não se configura quando a incapacidade laboral é apurada por perícia judicial completa e fundamentada, elaborada por perito de confiança do juízo.

A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente exige prova de incapacidade total e definitiva para o trabalho, inexistente quando a perícia conclui pela possibilidade de recuperação clínica.

O auxílio por incapacidade temporária pode ter prazo estimado de duração fixado judicialmente, conforme artigo 60, §§ 8o e 9o, da Lei n. 8.213/1991, sendo constitucional a denominada alta programada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 194, parágrafo único, III, e 201, I; CPC, arts. 370, 443, III, 479 e 85, §2o; Lei no 8.213/1991, arts. 20, I e II, 42 a 47, 59, 60, §§ 8o a 11, 62, 86 e 101.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.347.526/SE, Tema 1.196, Plenário, j. 15.09.2025; TRF3, ApCiv no 5001319-29.2024.4.03.9999, 10a Turma, Rel. Des. Fed. Marcos Moreira de Carvalho, j. 18.12.2024; TRF3, Proc. no 2007.61.08.005622-9, 9a Turma, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, DJF3 05.11.2009; TNU, Súmulas 47, 53 e 77.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5118703-42.2026.4.03.9999

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEONARDO JOSE GOMES ALVARENGA - SP255976-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta em face de sentença, não submetida a reexame necessário, que julgou procedente o pedido de auxílio por incapacidade temporária, desde a cessação do benefício anterior e mantido pelo período mínimo de oito meses, a contar da data da perícia judicial, acrescido dos consectários legais. Ademais, ratificou a tutela jurídica provisória anteriormente concedida.

Nas razões recursais, a parte autora suscita, em preliminar, cerceamento de defesa, alegando deficiência na produção da prova pericial.

No mérito, sustenta o preenchimento dos requisitos legais para a obtenção de aposentadoria por incapacidade permanente. Subsidiariamente, requer a "ampliação do prazo do benefício temporário, sem fixação de data de cessação automática", além da majoração dos honorários advocatícios.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Preliminar - Cerceamento de defesa

Não prospera a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Consoante o disposto no artigo 443, inciso III, do CPC, a incapacidade laborativa deve ser aferida por meio de prova documental e laudo pericial.

No caso em apreço, nos termos do artigo 370 do CPC, foi produzida prova pericial com o objetivo de apurar a existência de eventual incapacidade laboral.

O laudo foi elaborado por perito de confiança do Juízo, contendo histórico das patologias alegadas, descrição dos achados clínicos e registros complementares apresentados, além de respostas aos quesitos essenciais para o deslinde da controvérsia.

Assim, não configurada a alegada ilegalidade na decisão recorrida, tampouco afronta ao contraditório ou à ampla defesa, mostra-se desnecessária a complementação da perícia.

A mera discordância da parte autora com as conclusões periciais, desacompanhada de justificativa técnica plausível, não constitui motivo suficiente para nova perícia, tampouco para formulação de quesitos suplementares ou outras diligências.

Ademais, o perito nomeado possui habilitação técnica para realizar a avaliação, nos termos da legislação vigente, não sendo exigível especialização específica para diagnóstico das moléstias ou para o ato pericial.

Nesse sentido, é entendimento consolidado de que não se exige a nomeação de especialista para cada enfermidade alegada. Confira-se: TRF 3a Região, Processo n. 2007.61.08.005622-9, 9a Turma, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, DJF3 CJ1 de 05/11/2009, p. 1.211.

Mérito

Discute-se nos autos o direito da parte autora a benefício por incapacidade laboral.

A cobertura do evento incapacidade para o trabalho é garantia constitucional prevista no Título VIII, Capítulo II, da Seguridade Social, especialmente no artigo 201, I, da Constituição Federal (CF/1988), cuja redação atual é dada pela Emenda Constitucional n. 103, publicada em 13/11/2019 (EC n. 103/2019):

“Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a: I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada; (...)”.

Já a Lei n. 8.213/1991, aplicando o princípio da distributividade (artigo 194, parágrafo único, III, da CF/1988), estabelece as condições para a concessão desse tipo de benefício.

A aposentadoria por invalidez, atualmente denominada aposentadoria por incapacidade permanente (EC n. 103/2019), é devida ao segurado que for considerado permanentemente incapaz para o exercício de quaisquer atividades laborativas, não sendo possível a reabilitação em outra profissão.

Por sua vez, o auxílio-doença, atualmente denominado auxílio por incapacidade temporária (EC n. 103/2019), é devido ao segurado que ficar temporariamente incapacitado para o trabalho e, à luz do disposto no artigo 59 da Lei n. 8.213/1991, "não para quaisquer atividades laborativas, mas para (...) sua atividade habitual" (Direito da Seguridade Social, Simone Barbisan Fortes e Leandro Paulsen, Livraria do Advogado e Esmafe, Porto Alegre, 2005, p. 128).

São requisitos para a concessão desses benefícios, além da incapacidade laboral: a qualidade de segurado, a carência de 12 (doze) contribuições mensais, quando exigida, bem como a demonstração de que o segurado não estava previamente incapacitado ao filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social.

Caso reconhecida a incapacidade apenas parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de benefício por incapacidade permanente ou temporária. Pode, ainda, conceder auxílio-acidente, na forma do artigo 86 da Lei n. 8.213/1991, se a parcial incapacidade decorre de acidente de trabalho, ou de qualquer natureza, ou ainda de doença profissional ou do trabalho (artigo 20, I e II, da mesma lei).

O reconhecimento da incapacidade laboral, total ou parcial, depende da realização de perícia médica, por perito nomeado pelo Juízo, nos termos do Código de Processo Civil (CPC). Contudo, o Juiz não está adstrito unicamente às suas conclusões, podendo valer-se de outros elementos pessoais, profissionais ou sociais para a formação de sua convicção, desde que constantes dos autos.

Alguns enunciados da Turma Nacional de Uniformização (TNU) são pertinentes a esse tema.

Súmula 47 da TNU: “Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez”.

Súmula 53 da TNU: “Não há direito a auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez quando a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de Previdência Social”.

Súmula 77 da TNU: “O julgador não é obrigado a analisar as condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a sua atividade habitual”.

No caso dos autos, a perícia médica judicial de 30/7/2025 (f. 131/136 - pdf) constatou a incapacidade laboral total e temporária da autora (nascida em 1973 e qualificada como trabalhadora rural), por ser portadora de "Fibromialgia (M79.7), Lesões do manguito rotador/Ruptura do supraespinhal (M75.1), Epicondilite lateral (M77.1), Epicondilite medial (M77.0), Síndrome do túnel do carpo (G56.0 , Bursite do ombro (M75.5), Tendinite bicipital (M75.2)".

O perito esclareceu:

"Ao exame físico, a pericianda apresenta-se em estado álgico, com severa limitação funcional dos membros superiores. A inspeção revela hipotrofia da musculatura dos ombros. A mobilização ativa de ambos os ombros é extremamente limitada, com incapacidade de elevação dos braços contra a gravidade, compatível com as rupturas completas e maciças do tendão supraespinhoso. A palpação dos epicôndilos laterais e mediais dos cotovelos é positiva para dor intensa. Os testes clínicos para a síndrome do túnel do carpo (Phalen e Tinel) são positivos bilateralmente, consistentes com a neuropatia do nervo mediano."

E concluiu:

"A paciente, a partir de Agosto de 2024, encontra-se temporariamente incapacitado para desempenhar suas atividades laborativas de maneira total. É necessário um período de 8 meses a partir da data desta perícia para acompanhamento médico e busca de melhoria clínica. Após esse período, poderá ser considerada a viabilidade de seu retorno às atividades laborativas usuais."

Ressalte-se: o julgador não está vinculado às conclusões da perícia, mas, nestes autos, não há elementos probatórios suficientes para infirmar o laudo pericial. Os atestados e exames particulares apresentados não possuem força suficiente para superar a prova técnica produzida sob o crivo do contraditório.

Ou seja, ao menos por ora, afigura-se possível a reversão do quadro clínico da parte autora. Assim, não patenteada a incapacidade total e definitiva para quaisquer serviços, não é possível a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente.

Em decorrência, impõe-se a manutenção da sentença nesse aspecto, na esteira dos precedentes que cito:

“PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. ARTIGOS 42 A 47 E 59 A 63 DA LEI 8.213/91. NÃO CONFIGURADA. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O auxílio por incapacidade temporária está previsto nos artigos 59 a 63 da Lei 8.213/1991 e é destinado aos segurados da Previdência Social que estejam temporariamente incapacitados para o trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, seja por doença, acidente de qualquer natureza ou por prescrição médica, desde que constatada a possibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe assegure a subsistência.

2. A concessão da aposentadoria por incapacidade total e permanente (aposentadoria por invalidez), regulamentada pelo artigo 43, § 1o, da Lei 8.213/1991, depende da comprovação de incapacidade total e definitiva para o trabalho, por meio de exame médico-pericial.

3. Comprovada, por meio de perícia, a ausência de incapacidade total e permanente da segurada, ou verificada a possibilidade de reabilitação para atividades compatíveis com seu quadro clínico, não se justifica a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente (invalidez).

4. É sabido que o juiz não está vinculado ao laudo pericial, conforme o artigo 479 do CPC, devendo considerar o conjunto de provas para formar sua convicção.

5. O magistrado, sempre que possível, deve fixar o prazo de duração do benefício, sendo certo que tal previsão tem caráter condicional, ou seja, o estabelecimento do termo final depende da existência de fundamentos técnicos colhidos das provas dos autos.

6. De rigor a manutenção da r. sentença, porquanto não foram comprovados os requisitos necessários à concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, evidenciando-se adequado o benefício de auxílio por incapacidade temporária concedido.

7. Apelação da parte autora não provida." (TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001319-29.2024.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS MOREIRA DE CARVALHO, julgado em 18/12/2024, Intimação via sistema DATA: 30/12/2024)

Com relação à duração do benefício, faço algumas considerações.

É da essência do benefício em questão o caráter efêmero.

De fato, com a publicação da Medida Provisória n. 767, de 6/1/2017 (convertida na Lei n. 13.457/2017), promoveram-se importantes inovações no auxílio por incapacidade temporária, especialmente quanto à fixação de data de cessação, conferindo-se amparo normativo à denominada alta programada.

Tais inovações previram que o juiz, ao conceder o auxílio por incapacidade temporária, deve, "sempre que possível", fixar o prazo estimado para a sua duração.

A norma estabelece, ainda, que, se não for fixado prazo pelo juiz, o benefício cessará após o decurso do lapso de 120 (cento e vinte) dias, exceto se houver pedido de prorrogação.

Confiram-se os parágrafos incluídos no artigo 60 da Lei n. 8.213/1991:

"Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.

(...)

§ 8o Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício.

§ 9o Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8o deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei.

§ 10. O segurado em gozo de auxílio-doença, concedido judicial ou administrativamente, poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção, observado o disposto no art. 101 desta Lei.

§ 11. O segurado que não concordar com o resultado da avaliação da qual dispõe o § 10 deste artigo poderá apresentar, no prazo máximo de trinta dias, recurso da decisão da administração perante o Conselho de Recursos do Seguro Social, cuja análise médica pericial, se necessária, será feita pelo assistente técnico médico da junta de recursos do seguro social, perito diverso daquele que indeferiu o benefício."

Como se vê, a fixação de data de cessação do benefício possui, agora, amparo normativo expresso, de modo que a lei não apenas autoriza, mas impõe que o magistrado fixe, "sempre que possível", data para a alta programada.

Ressalte-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o RE n. 1.347.526/SE, em 15/9/2025 (ementa publicada em 24/9/2025), sob o regime de repercussão geral, apreciando o Tema n. 1.196 fixou a tese seguinte:

“Não viola os artigos 62, caput e § 1o, e 246 da Constituição Federal a estipulação de prazo estimado para a duração de benefício de auxílio-doença, conforme estabelecido nos §§ 8o e 9o do art. 60 da Lei 8.213/1991, com redação dada pelas medidas provisórias 739/2016 e 767/2017, esta última convertida na Lei 13.457/2017”.

Dessa forma, considerado o disposto no § 8o do artigo 60 da Lei n. 8.213/1991, o benefício deverá ser cessado em 120 (cento e vinte) dias, contados da data da publicação deste acórdão, ressalvada a possibilidade de a parte requerer prorrogação do benefício, o que se resolverá na esfera administrativa.

Os honorários advocatícios são de 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, consoante § 2o do artigo 85 e parágrafo único do artigo 86 do CPC, orientação desta Turma e nova redação da Súmula n. 111 do STJ.

Diante do exposto, rejeito a matéria preliminar e, no mérito, dou parcial provimento à apelação para, nos termos da fundamentação deste julgado, dispor sobre a duração do benefício temporário em questão.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA MANTIDO. FIXAÇÃO DE DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO (ALTA PROGRAMADA). TEMA 1.196 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para conceder auxílio por incapacidade temporária desde a cessação administrativa do benefício anterior, mantido pelo período mínimo de oito meses, contar da data da perícia judicial, com consectários legais e confirmação da tutela provisória. A parte autora suscita, em preliminar, cerceamento de defesa por suposta deficiência da prova pericial. No mérito, requer a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou, subsidiariamente, a ampliação do prazo do benefício temporário sem fixação de data de cessação automática, além da majoração dos honorários advocatícios.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão de alegada deficiência da prova pericial; (ii) estabelecer se a parte autora faz jus à aposentadoria por incapacidade permanente; e (iii) determinar se é cabível a fixação de prazo para cessação do auxílio por incapacidade temporária concedido judicialmente.III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, pois a incapacidade laborativa foi apurada mediante prova pericial regularmente produzida, elaborada por perito de confiança do juízo, com análise do histórico clínico, exame físico, documentação médica e respostas aos quesitos relevantes, não havendo violação ao contraditório ou à ampla defesa.

A mera discordância da parte autora com as conclusões do laudo pericial, desacompanhada de fundamentação técnica idônea, não justifica a realização de nova perícia ou diligências complementares, sendo suficiente a prova técnica produzida nos autos.

A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente exige demonstração de incapacidade total e definitiva para qualquer atividade laboral, sem possibilidade de reabilitação, requisito não comprovado no caso concreto.

A perícia judicial constatou incapacidade laboral total, porém temporária, decorrente de fibromialgia, lesões do manguito rotador, epicondilites, síndrome do túnel do carpo, bursite do ombro e tendinite bicipital, com estimativa de recuperação clínica após período de tratamento e acompanhamento médico.

Inexistindo elementos probatórios capazes de infirmar o laudo pericial, mostra-se adequada a concessão de auxílio por incapacidade temporária, diante da possibilidade de reversão do quadro clínico.

O auxílio por incapacidade temporária possui natureza transitória, sendo cabível a fixação de prazo estimado para sua duração, nos termos do artigo 60, §§ 8o e 9o, da Lei n. 8.213/1991, que instituiu a denominada alta programada.

O Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do RE n. 1.347.526/SE (Tema n. 1.196 da repercussão geral), reconheceu a constitucionalidade da fixação de prazo estimado para a duração do auxílio-doença, inclusive quando concedido judicialmente.

Assim, o benefício deve ser mantido, fixando-se sua cessação em 120 dias contados da publicação do acórdão, facultado ao segurado requerer administrativamente a prorrogação caso persista a incapacidade.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A alegação de cerceamento de defesa não se configura quando a incapacidade laboral é apurada por perícia judicial completa e fundamentada, elaborada por perito de confiança do juízo.

A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente exige prova de incapacidade total e definitiva para o trabalho, inexistente quando a perícia conclui pela possibilidade de recuperação clínica.

O auxílio por incapacidade temporária pode ter prazo estimado de duração fixado judicialmente, conforme artigo 60, §§ 8o e 9o, da Lei n. 8.213/1991, sendo constitucional a denominada alta programada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 194, parágrafo único, III, e 201, I; CPC, arts. 370, 443, III, 479 e 85, §2o; Lei no 8.213/1991, arts. 20, I e II, 42 a 47, 59, 60, §§ 8o a 11, 62, 86 e 101.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.347.526/SE, Tema 1.196, Plenário, j. 15.09.2025; TRF3, ApCiv no 5001319-29.2024.4.03.9999, 10a Turma, Rel. Des. Fed. Marcos Moreira de Carvalho, j. 18.12.2024; TRF3, Proc. no 2007.61.08.005622-9, 9a Turma, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, DJF3 05.11.2009; TNU, Súmulas 47, 53 e 77.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a matéria preliminar e, no mérito, dar parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão